Tribunal: TJSP
Processo: 1014133-43.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e impedir a realização de cobranças administrativas. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Acordo extrajudicial realizado pelo demandante que configura renúncia tácita da prescrição. Inteligência do art.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e impedir a realização de cobranças administrativas. Insurgência da requerida. Admissibilidade. Acordo extrajudicial realizado pelo demandante que configura renúncia tácita da prescrição. Inteligência do art. 191 do Código Civil. Comprovada a existência da dívida e observada a renúncia tácita da prescrição, de rigor julgar improcedentes os pedidos iniciais. Decisão reformada.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.